Tribunal: TJDFT
Processo: 0005142-71.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. MEIOS LEGAIS DE PROVA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FRAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. MITIGAÇÃO DO AGRAVAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ANALOGIA AO INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA.
1. Não é obrigatória a realização do teste de etilômetro para aferição do índice de alcoolemia por litro de sangue, ou do bafômetro para averiguar a dosagem de álcool por litro de ar alveolar expelido. Para configuração da embriaguez ao volante, basta que a capacidade psicomotora, alterada em razão da influência de álcool, seja verificada por outros meios de prova admitidos em direito, na forma do § 1o, inciso I e § 2o do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, regulamentado pelos arts. 3o, inciso IV, e 7o, inciso IV, da Resolução no 432, de 23/01/2013, do Conselho Nacional de Trânsito. 1. 2. Na espécie, o depoimento dos policiais que realizaram a abordagem, a confissão espontânea do réu e o termo de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora são provas suficientes para manter a condenação do réu.
2. A delação premiada, instituto decorrente de política criminal, não se confunde com a atenuante genérica da confissão espontânea. 2. 1. Não há como compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, nas hipóteses de multirreincidência. 2. 2. Revela-se apropriado e razoável, diante da preponderância da agravante da multirreincidência mitigada pela atenuante da confissão espontânea, o aumento de 1/6 (um sexto) da pena-base.
3. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reduzida a pena.